Tribunal: TJDFT
Processo: 0726398-34.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0726398-34.2024.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANGELICA MARIA PEREIRA DE LIMA AGRAVADO: CONDOMINIO DO EDIFICIO REAL PARIS DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por ANGÉLICA MARIA PEREIRA DE LIMA, contra a decisão proferida pelo juízo da 17a Vara Cível de Brasília que, nos autos do cumprimento de sentença em ação de prestação de contas n. 0021126-20.2012.8.07.0001, requerido pelo CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO REAL PARIS e por GUILHERME CHAVES em desfavor de WELLINGTON GONÇALVES DE LIMA, indeferiu o requerimento por ela formulado, calcado em suposta nulidade por inexistência de publicação expressa em nome de seus advogados. A r. decisão agravada, por sua vez, fundamentou que ANGÉLICA - que figura como terceira interessada, esposa de WELLINGTON -, estava representada por outro advogado, e que não havia pedido de publicação expressa em nome de outro causídico. Em razões recursais (ID 60836160), a agravante sustenta que tomou conhecimento da arrematação do imóvel, que alega ser bem de família, e que outorgou procuração aos advogados mencionados na procuração de ID 190912131 dos autos de origem, a qual foi juntada em 22/03/2024, ocasião em que também apresentou impugnação à arrematação (ID 190912128 dos autos de origem). Alega que a impugnação foi rejeitada, mas a decisão não foi publicada em nome dos advogados por ela constituídos, mas do patrono do executado, seu marido, a quem jamais outorgou mandato para representá-la no cumprimento de sentença, do qual não é parte, mas terceira interessada. Ressalta que o Dr. Itamar Batista Lima a representou apenas em outra ação, de embargos de terceiro. Diz que essa situação inviabilizou o exercício do contraditório e da ampla defesa, uma vez que seus advogados não tomaram conhecimento da decisão que rejeitou a impugnação, tendo em vista que a publicação não foi vinculada ao nome deles. Destaca que a juíza determinou o cadastramento de seus patronos, quando concedeu oportunidade às partes para se manifestarem sobre a nulidade por ela arguida, mas supreendentemente não reconheceu a nulidade arguida. Argumenta que é irrelevante o pedido de publicação expressa em nome dos advogados constituídos, pois a outorga da nova procuração implica revogação tácita da anterior, consoante o artigo 687 do Código Civil. Além disso, na procuração conferida aos novéis patronos, não foi ressalvada a manutenção da procuração concedida ao anterior advogado, constando expressamente a finalidade de oferecimento de impugnação no processo de cumprimento de sentença e embargos de terceiros referentes a seu único imóvel, o bem arrematado. Assevera que a falta de cadastramento dos advogados constituídos, e da publicação da decisão que rejeitou a impugnação à arrematação em nome deles, consiste em vício processual ensejador de nulidade pela violação ao contraditório, o que ocasiona a nulidade do processo a partir de então, inclusive no tocante à expedição da carta de arrematação, de sorte que se impõe a correção mediante a republicação da decisão com a vinculação dos novéis patronos. Com esses argumentos, postula, em cognição sumária, a atribuição de efeito suspensivo ao recurso, para sobrestar os efeitos da decisão que rejeitou a impugnação à arrematação até o julgamento do recurso e, no mérito, o provimento do agravo de instrumento, para declarar a nulidade e determinar a republicação da decisão em nome dos novos advogados. O recolhimento do preparo está comprovado nos IDs 60836186 e 60836187. É o relatório. Decido. De acordo com inciso I do artigo 1.019 do Código de Processo Civil, é permitido ao Relator do agravo de instrumento, (a)tribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. No caso em análise, o agravo de instrumento tem por objeto decisão interlocutória exarada em cumprimento de sentença, no ponto em que rejeitou a arguição de nulidade da publicação de decisão, tendo em vista que foi realizada em nome de antigo patrono cadastrado nos autos, e não dos novos advogados constituídos. A concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento pressupõe a verificação cumulativa dos requisitos da probabilidade do direito e do provimento do recurso e do perigo de dano grave ou de difícil reparação, impondo risco ao resultado útil do processo, consoante o artigo 300, caput, c/c artigo 995, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil. Em relação à probabilidade do direito e de provimento do recurso, o caput do artigo 272 do Código de Processo Civil dispõe que se consideram feitas as intimações pela publicação dos atos no órgão oficial, quando não realizada por meio eletrônico. O § 2o desse artigo preceitua que é indispensável que, da publicação, constem os nomes das partes e de seus advogados, com o respectivo número de inscrição da Ordem dos Advogados do Brasil, ou, se assim requerido, da sociedade de advogados, sob pena de nulidade. O § 5o, também do artigo 272 do Código de Processo Civil, estabelece que, constando dos autos pedido expresso para que as comunicações dos atos processuais sejam feitas em nome dos advogados indicados, o seu desatendimento implicará nulidade. A agravante não é parte no cumprimento de sentença, mas como terceira interessada, ela constituiu o advogado Dr. Itamar Batista Lima, inscrito na OAB/DF com o n. 9.148 em 29/06/2017 mediante procuração genérica (ID 20166850 dos autos de origem), para arguir, nesse processo – e não em ação autônoma de embargos de terceiro, como foi por ela alegado nas razões recursais - a impenhorabilidade de bem de família situado em Águas Claras, consoante a petição de ID 20167037 e a anterior certidão de ID 20167154, em que foi determinada a regularização da petição apócrifa inicialmente protocolada. Em relação à habilitação dos novos causídicos, observo que na procuração de ID 190912131 dos autos de origem, juntada aos autos do cumprimento de sentença em 22/03/2024, a agravante outorgou procuração aos advogados Sérgio Antonino Fonseca, inscrito na OAB/DF com o n. 5.945; Flávio Augusto Fonseca, OAB/DF n. 42.335; Douglas Santos Vieira, OAB/DF n. 35.433 e Joabb Fidelis da Silva, OAB/DF n. 70.038. Realmente, não consta pedido de publicação exclusiva em nome dos novos patronos, que assinaram a impugnação à arrematação do bem imóvel situado em Taguatinga, e a arguição de nulidade da intimação da penhora (ID 190912128 dos autos de origem), protocolada na mesma data (22/03/2024). Apesar disso, como se trata de novo mandato outorgado a patronos diversos, que se sucedem, inegável o reconhecimento de que houve revogação tácita do anterior (ID 20166850 dos autos de origem), pois não houve ressalva sobre a manutenção dos poderes anteriormente concedidos ao advogado Itamar Batista Lima. Em atenção aos §§ 2o e 5o do artigo 272 do Código de Processo Civil, considero nula a disponibilização, no Diário da Justiça Eletrônico de 15/04/2024, conforme certidão de ID 1933988106 dos autos de origem, da decisão proferida em 12/04/2024 (ID 193107271 dos autos de origem) que rejeitou a arguição de nulidade da intimação da penhora e de impenhorabilidade do bem imóvel situado em Taguatinga, feita em nome do advogado Dr. Itamar Batista Lima, pois os poderes que outrora lhe foram conferidos pela agravante para representá-la em juízo foram tacitamente revogados pela procuração conferida aos noveis patronos sem ressalva alguma na procuração de ID 190912131 dos autos de origem, sendo irrelevante a falta de pedido para publicação exclusiva em nome desses novos advogados. A constituição de novos advogados sem formal destituição do anterior implica, por si só, reconhecimento de que foi tacitamente revogada a procuração outorgada ao primeiro patrono. A comunicação a que se refere o artigo 687 do Código Civil não é condição para a sucessão de patronos, mas para ciência do antigo patrono do termo final de sua responsabilidade pela representação processual da parte. A agravante, desde 22/03/2024, deixou de ser representada no cumprimento de sentença pelo advogado Dr. Itamar Batista Lima e passou a sê-lo pelos causídicos Drs. Sérgio Antonino Fonseca, inscrito na OAB/DF com o n. 5.945; Flávio Augusto Fonseca, OAB/DF n. 42.335; Douglas Santos Vieira, OAB/DF n. 35.433 e Joabb Fidelis da Silva, OAB/DF n. 70.038, em nome dos quais, em conjunto ou isoladamente, deveria ter sido publicada a decisão, pois não formularam requerimento de publicação exclusiva especificamente. Nesse sentido colaciono julgados do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal, inclusive da 8a Turma Cível, os quais seguem adiante transcritos por suas ementas: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INSTRUMENTOS DE MANDATOS. SUCESSÃO. MANUTENÇÃO DOS PODERES ANTERIORMENTE CONCEDIDOS. RESSALVA. AUSÊNCIA. REVOGAÇÃO TÁCITA. OCORRÊNCIA. RECURSO. NÃO CONHECIMENTO. 1. "Consoante o entendimento do STJ, a outorga de nova procuração, sem ressalva dos instrumentos procuratórios anteriores, caracteriza revogação tácita de mandato, ficando o Tribunal obrigado a retificar a autuação do feito" (AgInt no REsp n. 1.837.482/PR, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 7/11/2023, DJe de 15/12/2023; AgInt no AREsp n. 1.096.126/GO, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 24/8/2020, DJe de 1o/9/2020.) 2. A procuração juntada à fl. 3012 pelo recorrente não contempla o advogado subscrevente do presente agravo interno de fls. 3132-3145, de modo que "É inexistente o recurso ou a ação quando o advogado subscritor não tem procuração e/ou substabelecimento nos autos" (RMS n. 23.672/MG, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 14/6/2011, DJe de 21/6/2011.) Agravo interno não conhecido. (AgInt no AREsp n. 2.241.372/MA, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 18/3/2024, DJe de 20/3/2024.) – grifo nosso PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO. CONSTITUIÇÃO DE NOVOS ADVOGADOS. REVOGAÇÃO TÁCITA DO ANTERIOR INSTRUMENTO PROCURATÓRIO. NULIDADE DA INTIMAÇÃO. ALEGAÇÃO TARDIA. PRINCÍPIO DA BOA-FÉ. VIOLAÇÃO. NULIDADE DE ALGIBEIRA. CONFIGURAÇÃO. 1. Segundo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a outorga de nova procuração, sem ressalva ou reserva de poderes, caracteriza a revogação tácita do mandato anteriormente concedido, obrigando o Juízo da causa ou o Tribunal a retificar a autuação do processo, o que não ocorreu no caso. (...) 7. Agravo interno desprovido. (AgInt no REsp n. 1.837.482/PR, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 7/11/2023, DJe de 15/12/2023.) EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROCESSO CIVIL. INSTRUMENTO DE PROCURAÇÃO. NOVA OUTORGA.RESSALVA. AUSÊNCIA. REVOGAÇÃO TÁCITA. MANDATO ANTERIOR. INTIMAÇÃO. ADVOGADO. AUSÊNCIA DE PODERES DE REPRESENTAÇÃO. NULIDADE.RESTITUIÇÃO. PRAZOS. VIOLAÇÃO. AMPLA DEFESA E CONTRADITÓRIO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. EFEITOS INFRINGENTES. 1. Os Embargos de Declaração têm fundamentação vinculada, a fim de sanar obscuridade, omissão ou contradição existentes na decisão embargada, além de corrigir eventual erro material. 2. A outorga de instrumento de procuração em favor de novos advogados, sem ressalva quanto ao mandato anterior, revoga, de forma tácita, o mais antigo. Jurisprudência do Excelso Supremo Tribunal Federal e Colendo Superior Tribunal de Justiça. 3. Comprovada a irregularidade formal, ou seja, a intimação dos atos processuais em nome de advogado cujo Mandato já havia sido revogado, impõe-se a anulação dos atos posteriores à Decisão Liminar, bem como a restituição dos prazos, sob pena de violação à ampla defesa e ao contraditório. 4. Recurso conhecido e provido, com efeitos infringentes. (Acórdão 1623225, 07111847120228070000, Relator(a): EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 6/10/2022, publicado no DJE: 11/10/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (...) 2. A constituição de novo advogado para atuar na causa, sem ressalva ou reserva de poderes sobre a manutenção dos poderes do causídico anteriormente constituído, representa revogação tácita do antigo mandato concedido. As contrarrazões apresentadas pelo antigo procurador com procuração revogada não pode ser conhecida por falta de poderes do advogado subscritor. (...) 8. Recurso do autor parcialmente conhecido e, na extensão conhecida, parcialmente provido. Recurso do réu conhecido e desprovido. (Acórdão 1837356, 07037871020228070016, Relator(a): DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, 1a Turma Cível, data de julgamento: 3/4/2024, publicado no DJE: 16/4/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Arguida a nulidade na primeira oportunidade em que a agravante teve a oportunidade de manifestar-se, deveria o magistrado de primeiro grau tê-la acolhido, e não a rejeitado como o fez na decisão agravada de ID 198925823 dos autos de origem, uma vez que, não tendo ocorrido a publicação em nome de algum dos quatro advogados constituídos na procuração de ID 190912131 dos autos de origem, ela não pode efetivamente exercer o contraditório e a ampla defesa, uma vez que o mandato outorgado ao patrono referido no instrumento procuratório de ID 20166850 dos autos de origem fora revogado tacitamente. Diviso, portanto, a probabilidade de provimento do recurso. No tocante ao perigo de dano grave ou de difícil reparação, impondo risco ao resultado útil do processo, constato sua ocorrência, uma vez que a arrematação do imóvel penhorado ocorreu com a expedição da carta de arrematação, conforme se verifica do documento de ID 196485707. Pelas razões expostas, DEFIRO A ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA RECURSAL. Cautelarmente, para evitar prejuízo a eventuais terceiros de boa-fé, impõe-se o bloqueio da matrícula do imóvel (n. 312637) até o julgamento do mérito recursal, para evitar a transmissão de propriedade pela alienação ou pela constituição de ônus real ou fidejussório sobre o bem. Oficie-se ao Cartório do 3o Ofício de Registro de Imóveis do Distrito Federal para conhecimento e providências. As despesas correspondentes aos emolumentos cartorários correrão por conta da agravante, pois seu é o interesse na indisponibilidade do bem até o julgamento do agravo de instrumento. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. Oficie-se ao juízo da 17a Vara Cível de Brasília, comunicando o inteiro teor da presente decisão. Dispensadas as informações, porquanto as peças processuais juntadas pela agravante se mostram suficientes para o julgamento do agravo de instrumento. Publique-se. Intimem-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 28 de junho de 2024 às 09:29:37. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora